Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-22.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8000812-22.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: FLORACI PEREIRA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJBA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar execução individual fundada em sentença coletiva proferida originariamente por este mesmo Tribunal, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau de uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete originariamente ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar a execução individual de título executivo coletivo decorrente de mandado de segurança coletivo julgado por esta Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR O colegiado da Seção Cível de Direito Público do TJBA consolidou entendimento, em 08/08/2024, de que a competência para execução individual de sentença coletiva não permanece com o Tribunal, ainda que a decisão tenha sido proferida originariamente por este órgão. A competência originária do Tribunal se justifica apenas durante a fase de conhecimento, quando presente autoridade com prerrogativa de foro, conforme previsão do art. 123, I, "b", da Constituição do Estado da Bahia e art. 92, I, "h", do Regimento Interno do TJBA. A execução individual constitui processo autônomo, com necessidade de citação da parte executada, apuração do valor devido e observância do contraditório, sendo inadequado o prosseguimento na instância superior quando ausentes os pressupostos de competência. O art. 516, I, do CPC, não atribui automaticamente competência aos tribunais para processar execuções de acórdãos proferidos originariamente por eles, devendo ser respeitados os critérios constitucionais e regimentais de competência. A fase processual avançada não afasta a necessidade de observância da competência legalmente estabelecida, tampouco a alegação de que os atos remanescentes seriam meramente administrativos altera essa conclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000812-22.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante FLORACI PEREIRA GOMES DOS SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça